Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725060-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intimem-se o Ministério Público e demais interessados para que, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se acerca dos embargos declaratórios opostos (ID 15040732), especialmente sobre a propriedade da Terracap em relação ao imóvel tombado e as obrigações dali decorrentes (Decreto-Lei n. 25/37). Após, volvam-me conclusos. Brasília , 30 de março de 2020 14:42:54. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador